Tribunal: STF
Processo: RE 91667
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-06
Data de publicação: 1980-11-06

Ementa:
-DISSIDIO COLETIVO. LEGITIMIDADE DAS CLAUSULAS DE ACRÉSCIMO SALARIAL
DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES DE DEZ DIARIAS, DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL
DE EMPREGO ADMITIDO AQUELE DE MENOR SALARIO NA FUNÇÃO, DE SALARIO DO
EMPREGADO SUBSTITUTO IGUAL AO DO SUBSTITUIDO, JA RECONHECIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE DAS
CLAUSULAS DE ABONO DE FALTAS A EMPREGADO ESTUDANTE, E DE
ESTABILIDADE DE EMPREGO EM IDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.